Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746347-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: ROBERTO AURELIO DE AZEVEDO ARAUJO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Maurício Salles de Mello em face do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que esclareceu o termo inicial do prazo de suspensão da execução, nos seguintes termos (ID no 73444704): “Em atenção à certidão de ID 73429429, esclareço que conquanto não conste nos autos a certidão de publicação da decisão de ID 29506051, proferida em 27.03.2018, o Exequente tomou ciência da mesma em 09.04.2018 quando realizou carga dos autos (documento de ID 29506053). Sendo assim, o termo inicial do prazo de suspensão se deu em 09.04.2018, data em que o exequente tomou ciência da decisão, por meio de carga dos autos Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que não ocorreu a prescrição intercorrente”. Em suas razões, o agravante declara que ficou inconformado com o entendimento de que já houve o transcurso do prazo de suspensão de um (1) ano e que já estaria em curso o prazo prescricional, pois, segundo afirma, os autos não ficaram suspensos no referido período. Argumenta que a decisão de ID no 73429429, que havia indeferido o pedido de consulta ao BACENJUD e que determinou a suspensão do feito por um (1) ano, foi combatida por meio do Agravo de instrumento n° 0705109-55.2018.8.07.0000 (ID no 29506053 - Pág. 2 e seguintes). Aduz que deve ser reconhecido que os autos não estiveram suspensos desde 09/04/2018, eis que, com o provimento do recurso, foi reformada a decisão de origem, para que fosse deferida a pesquisa junto ao BACENJUD. Alega que a suspensão dos autos restou superada pela decisão que mandou o processo seguir com a consulta ao BACENJUD. Afirma que existe perigo de perecimento do seu direito pela prescrição no transcurso do prazo de julgamento do presente recurso, até o seu trânsito em julgado, e está presente a verossimilhança, pois a decisão que suscitou a suspensão do feito por ausência de bens foi combatida tempestivamente à época por recurso que foi provido. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer que os autos não ficaram suspensos durante o período de um (1) ano, não tendo iniciado o prazo prescricional do direito do Agravante. Intimado a justificar o cabimento do recurso, ante a determinação contida no art. 1001, do CPC, o agravante afirma que embora a decisão do juízo a quo seja nominada como “despacho”, o juízo na verdade decidiu que o termo inicial da suspensão do processo teria se dado em 09.04.2018, havendo risco de perecimento do direito pela prescrição no transcurso do prazo de julgamento do presente recurso, até o seu trânsito em julgado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No caso dos autos, o ato judicial por meio do qual o juiz esclareceu o momento do início do prazo prescricional de suspensão do processo é capaz de causar prejuízo à parte a quem se destina. Tendo em vista que o prazo considerado pelo juízo parece ser diferente do que deve ser considerado como inicial. Assim, apesar de o pronunciamento judicial ora impugnado ser nomeado como despacho, possui conteúdo decisório, devendo ser conhecido o agravo de instrumento. Portanto, conheço do recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do direito afirmado, sua presença restou evidenciada. É que, pelo menos numa análise prefacial, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que determinou a suspensão do feito por um (1) ano (ID no 29506051) foi combatida com o Agravo de instrumento n° 0705109-55.2018.8.07.0000 (ID no 29506053) e, neste, houve o entendimento de que, como já havia transcorrido mais de dois anos (02) anos desde a última pesquisa BacenJud realizada, seria possível a realização de nova pesquisa, permitindo, assim, o esgotamento de todos os tipos de consulta aos bancos de dados disponíveis. Desse modo, o prazo para suspensão da execução deve ter início a partir do momento em que foi realizada a nova consulta BacenJud determinada por este Tribunal e que retornou sem êxito, em 04/12/2019, conforme certidão de ID no 51444302, pois diante da ausência de bens passíveis de penhora, haverá a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sendo que, finda a referida suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de que, caso considerada a data da prescrição como a entendida pelo juízo – 09.04.2018 –, pode haver o perecimento da pretensão do direito do agravante em receber seu crédito, pois, em análise preliminar, parece que a contagem do prazo prescricional, deve se dar em momento diverso do que foi considerado pelo juízo a quo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 20:19:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator